Tribunal: TJBA
Processo: 8011128-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011128-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAERT FRANCISCO DO SACRAMENTO JUNIOR

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. PLEITO DE COMPLEMENTAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO ENQUADRAMENTO DO SEGMENTO CORPORAL. CONSIDERAÇÃO DA LESÃO NO "PÉ ESQUERDO" EM VEZ DO "TORNOZELO". REPERCUSSÃO MÉDIA DA INVALIDEZ. CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA QUANTO À TAXA SELIC. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO ADEQUADA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de indenização do Seguro DPVAT, sob o fundamento de que o valor pago administrativamente (R$ 1.687,50) estaria em consonância com a lesão sofrida, apesar de o laudo pericial judicial ter indicado enquadramento diverso do adotado pela seguradora.
II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se à verificação do correto enquadramento da lesão decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 12/04/2019, especificamente se deve incidir sobre o segmento "tornozelo" (25% da tabela) ou "pé" (50% da tabela), e a consequente apuração de saldo remanescente.
III. Razões de decidir

O pagamento administrativo parcial torna incontroversos o nexo causal e o dever de indenizar, remanescendo discussão apenas sobre a graduação da invalidez (Súmula 474, STJ).
O laudo pericial judicial (ID 97310125) foi conclusivo ao diagnosticar "invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo com média repercussão (50%)".
Segundo a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, a perda funcional de um dos pés equivale a 50% do teto indenizatório. Aplicando-se a redução de 50% pela repercussão média, obtém-se o índice de 25% sobre o valor máximo (R$ 13.500,00), totalizando R$ 3.375,00.
Constatado o erro de enquadramento na esfera administrativa (que considerou o segmento "tornozelo", cuja base é de 25%), é devida a complementação no valor de R$ 1.687,50.
Consectários legais: Correção monetária pelo INPC desde o evento danoso (Súmula 580, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426, STJ).
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a seguradora ao pagamento da diferença apurada. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC) em R$ 1.500,00, ante o baixo valor da condenação.
V. Citações
Lei nº 6.194/74; Lei nº 11.945/09; Súmulas 426, 474 e 580 do STJ; Art. 85, § 8º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8011128-28.2021.8.05.0001, em que figuram, como apelante, LAERT FRANCISCO DO SACRAMENTO JUNIOR, e, como apelada, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)